Tribunal: TJES
Processo: 5007341-57.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007341-57.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDILEUSA GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, declarou a nulidade de procedimento administrativo referente a Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexistência de débito, condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a restituição em dobro de valores eventualmente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da cobrança de recuperação de consumo baseada exclusivamente em prova unilateral (TOI), sem corroboração por perícia judicial sob o crivo do contraditório; (ii) estabelecer se a cobrança de débito oriundo de suposta fraude, sem a efetiva suspensão do fornecimento ou inscrição em cadastros de proteção ao crédito, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica caracteriza-se como de consumo, a atrair a responsabilidade objetiva da concessionária e a inversão do ônus da prova dada a hipossuficiência técnica do consumidor.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), quando lavrado unilateralmente pela concessionária, não goza de presunção absoluta de veracidade e exige a produção de provas sob o crivo do contraditório para validar a cobrança.

Concessionária apelante abdicou da produção de prova pericial judicial e limitou-se a apresentar documentos produzidos internamente, falhando em desincumbir-se do ônus probatório quanto à autoria da fraude.

A ausência de perícia judicial capaz de atestar a fraude e o efetivo desvio de energia impõe a declaração de nulidade do procedimento e a inexistência do débito, por violação ao devido processo legal e aos regulamentos da ANEEL.

A simples cobrança indevida ou a ameaça de corte, sem que ocorra a efetiva interrupção do serviço essencial ou a negativação do nome do consumidor, configura mero aborrecimento e dissabor não indenizável, afastando-se a condenação por danos morais.

A devolução em dobro dos valores eventualmente pagos mantém-se devida, condicionada à prova do pagamento em liquidação de sentença, ante a injustificabilidade do erro decorrente de procedimento unilateral viciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de recuperação de consumo baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateral, sem a devida comprovação pericial sob o crivo do contraditório, é ilegítima.

A cobrança indevida de serviço de energia elétrica, desacompanhada de suspensão do fornecimento ou de inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera dano moral
in re ipsa
, configurando mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados: § 6º do art. 37 da Constituição Federal; inciso VIII do art. 6º, art. 14 e parágrafo único do art. 42 da Lei 8.078/1990; inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil; §§ 4º e 7º do art. 115, § 5º do art. 129, arts. 130 e 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.496.163/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2022; STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699); STJ, AgInt no AREsp 1.683.796/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.06.2020; TJES, Apel. Cível 0028022-36.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5007341-57.2023.8.08.0011.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO(A): EDILEUSA GOMES DE OLIVEIRA .

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que declarou a nulidade do TOI nº 9903056 e do débito de R$ 5.636,69, condenando a concessionária em danos morais de R$ 10.000,00 e à devolução em dobro de eventuais valores pagos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (tempestividade e preparo),
CONHEÇO
do recurso.

A matéria controvertida remetida a apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em perquirir: a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária como meio de prova suficiente para lastrear a cobrança de recuperação de consumo, frente à ausência de perícia judicial e a configuração de danos morais indenizáveis decorrentes da cobrança de débito oriundo de suposta fraude no medidor, quando não efetivada a suspensão do serviço ou a inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

Cumpre verificar se a prova produzida unilateralmente pela concessionária, despida do contraditório contemporâneo à inspeção, possui robustez suficiente para lastrear a cobrança, mesmo diante de posterior perícia judicial.

Analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento, devendo a r. sentença ser mantida em seus exatos termos, ainda que sob reforço de fundamentação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, submetendo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Nesse diapasão, a responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/88), e a instrução processual deve observar a facilitação da defesa do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), dada a sua hipossuficiência técnica frente à fornecedora.

No caso em tela, a concessionária limitou-se a acostar aos autos documentos produzidos internamente (TOI, fotos e telas de sistema) e quando instada a produzir provas na fase instrutória, a apelante
requereu expressamente o julgamento antecipado da lide
(ID 17089039), abdicando da oportunidade de realizar a perícia técnica judicial.

Conforme extrai-se dos autos, a Concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC).

Ressaltamos que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera variação de consumo ("degrau") ou a inspeção unilateral não são suficientes para atestar a autoria da fraude imputada ao consumidor.

Consolidando o seguinte entendimento: “ O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado de forma unilateral pela concessionária de energia elétrica, não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. 2. Inexistindo perícia judicial capaz de atestar a fraude no medidor e o efetivo desvio de energia, impõe-se a declaração de inexistência do débito."

Portando, a
ratio decidendi
que deve nortear este julgamento é a do ônus da prova não superado pela concessionária.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade, quando lavrado unilateralmente, não goza de presunção absoluta de veracidade.

Assim, a imposição de débito decorrente de suposta fraude exige, para sua validade, a observância estrita do contraditório e da ampla defesa
durante
o procedimento administrativo de apuração, o que não ocorreu na espécie.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apuração unilateral de irregularidade no medidor é insuficiente para autorizar a cobrança de recuperação de consumo.

A prova da fraude deve ser produzida sob o crivo do contraditório, não se admitindo que a concessionária, valendo-se de sua supremacia técnica e fática, constitua título executivo extrajudicial à revelia do consumidor no momento crucial da constatação.

Nesse sentido, trago à colação precedente paradigmático do Superior Tribunal de Justiça, cuja
ratio
se amolda perfeitamente ao caso:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, emanado de concessionária de energia elétrica, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, porquanto produzido unilateralmente. A cobrança de débito oriundo de suposta fraude no medidor deve ser comprovada por meio de perícia técnica realizada sob o crivo do contraditório, sendo imprestável a prova produzida unilateralmente pela fornecedora." (
STJ
, AgInt no AREsp 1.496.163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).

No caso em tela, a concessionária violou o art. 129, § 5º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época), bem como os princípios constitucionais do devido processo legal.

Acerca da alegação recursal de que o procedimento se amparou no artigo 115 da Resolução nº 414/2010 (deficiência na medição) não socorre à apelante. Isso porque o próprio dispositivo, em seus parágrafos 4º e 7º, remete à observância do devido processo legal, condicionando a caracterização da deficiência ao disposto nos arts. 129 e 133, exigindo a comunicação por escrito ao consumidor.

Destacamos novamente que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar que a validade da cobrança por consumo não registrado está condicionada à prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o efetivo contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. (...)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa
” (STJ; AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Nesse mesmo sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA RELATIVA À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 4) Recurso de apelação da EDP conhecido e improvido. (TJES, Apel. Cível 0028022-36.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 2/2/2024)

Desta forma, irretocável a sentença ao declarar a nulidade do procedimento e a inexistência do débito de R$ 5.636,69. A cobrança baseada exclusivamente em convicção unilateral da fornecedora viola os princípios do contraditório e da ampla defesa

DOS DANOS MORAIS

Superada a questão da dívida, passo à análise do pleito indenizatório, ponto nevrálgico que merece reforma.

A sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, fundamentando-se na "angústia" e no "risco" do corte.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se, e a própria sentença reconhece que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA),

Houve, tão somente, a cobrança e a ameaça de corte, obstadas por tutela provisória.

Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência majoritária desta Corte,
a simples cobrança indevida, ou o envio de faturas com valores majorados decorrentes de TOI anulado, sem que ocorra a interrupção do serviço essencial ou a negativação do nome do consumidor, configura mero aborrecimento, dissabor não indenizável, salvo comprovação de situação excepcional vexatória.(Grifo nosso)

Para corroborar este entendimento e realizar o
distinguishing
necessário, invoco recente julgado do STJ que se amolda perfeitamente às circunstâncias fáticas deste processo (ausência de corte e de negativação):

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. TOI. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO.A jurisprudência desta Corte entende que a simples cobrança indevida de serviço de energia elétrica, quando não há suspensão do fornecimento ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera, por si só, dano moral in re ipsa, configurando mero aborrecimento. Precedentes.Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp: 1683796 RJ 2020/0071374-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA).

Comparando o precedente supracitado com o caso em tela, observa-se total convergência fática.

Assim, a apelada sofreu o transtorno da cobrança e da inspeção, fatos que, embora desagradáveis, situam-se na esfera dos dissabores cotidianos da vida em sociedade e das relações comerciais, não atingindo direitos da personalidade de forma a ensejar reparação pecuniária. Diferentemente seria se houvesse a efetiva privação do bem essencial (energia) ou o abalo de crédito, o que não ocorreu.

Dessa forma, o entendimento adotado na sentença destoa da orientação atual sobre o tema, merecendo reforma para afastar a condenação por danos morais

DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO

Quanto à repetição de indébito, mantenho o comando sentencial que determinou a restituição em dobro
condicionada
à prova do pagamento em fase de liquidação. Se houver prova de que a consumidora despendeu valores indevidos referentes a essa fraude não comprovada, a devolução é medida de rigor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que o erro da concessionária não é justificável, dado o procedimento unilateral viciado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no tocante à condenação por danos morais, julgando improcedente este pedido específico, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença quanto à nulidade do TOI e inexigibilidade do débito.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.